Tribunal: TJSP
Processo: 1079744-28.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Protesto de título pago – Impossibilidade de se responsabilizar a ré pelo prejuízo alegado, porque o pagamento não foi efetuado do modo devido, impedindo, assim, sua correta identificação pela credora – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.